Tribunal: STF
Processo: HC 203433
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 668.802/PB (eDOC 8, p. 66-67).



    Narra a impetrante que: a) a paciente foi pronunciada pela prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 22, I, III e IV; 211, caput; 212, caput; 288, parágrafo único e 339, caput, todos do Código Penal, por fatos ocorridos em 12.10.2015; b) há excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que a paciente está em prisão preventiva desde 12.11.2015, ou seja, há mais de 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses, sem que se tenha findado a instrução processual. 



    À vista do exposto, requer a concessão de liberdade provisória.



    Em 18.6.2021, indeferi a liminar (eDOC 13). As informações foram prestadas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sumé (eDOC 15). A PGR, em parecer, manifestou-se pelo não conhecimento do writ.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 



    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 



    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    De início, importa observar que as informações prestadas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sumé (eDOC 15) deram conta de que o Juízo singular deferiu o pedido de desaforamento formulado pela defesa da ora paciente, deslocando a competência do julgamento para a comarca de Campina Grande, onde o feito tramita sob o nº 0800814-58.2021.8.15.0451.



    Instado a se manifestar, o Juízo do 2º Tribunal do Júri da Comarca de Campina Grande informou o seguinte (eDOC 22):



    “Inicialmente, informo que se trata de processo cujo julgamento foi desaforado da comarca de Sumé/PB para esta comarca de Campina Grande/PB. O processo tramitou regulamente, considerando a complexidade de envolver quatro réus, no Juízo de origem, onde foi decretada a prisão preventiva da acusada em 12 de novembro de 2015.



    Os autos aportaram nesta Vara do 2º Tribunal do Júri de Campina Grande em 06 de maio de 2021. No momento em que os referidos autos foram distribuídos para esta Vara, havia cerca de 50 (cinquenta) processos prontos para Júri, acumulados em razão da pandemia do Covid-19.



    Desde então, somente foram elaboradas duas pautas de julgamentos, referentes ao mês de agosto e ao de outubro corrente, nas quais não foi possível incluir este feito em razão das preferências impostas pelo art. 429 do CPP. Dessarte, não vislumbro nenhum constrangimento ilegal por excesso de prazo sofrido pela paciente. Por fim, informo que este processo será incluído na próxima pauta de julgamentos.” (grifei)



    Em razão do lapso temporal decorrido, determinei fossem solicitadas novas informações, que foram prestadas nos seguintes termos (eDOC 27):



    “[…]



    Os autos aportaram nesta Vara do 2° Tribunal do Júri de Campina Grande em 06 de maio de 2021. No momento em que os referidos autos foram distribuídos para esta Vara, havia cerca de 50 (cinquenta) processos prontos para Júri, acumulados em razão da pandemia do Covid-19.



    Desde então, somente foram elaboradas três pautas de julgamentos, referentes aos meses de agosto e outubro de 2021 e março de 2022, nas quais não foi possível incluir este feito em razão das preferências impostas pelo art. 429 do CPP. Dessarte, não vislumbro nenhum constrangimento ilegal por excesso de prazo sofrido pela paciente. Por fim, informo que este processo será incluído na próxima pauta de julgamentos, referente à reunião de maio do ano corrente.”



    A despeito das informações recebidas, entendo assistir razão à impetrante no tange que à alegação de excesso de prazo.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128.833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08.09.2015, grifei).



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103.385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011, grifei). 



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Contudo, entendo ter ficado evidenciado o retardamento injustificado no julgamento da paciente pelo Tribunal do Júri.



    Na espécie, verifica-se que a prisão preventiva da paciente foi decretada em 12.11.2015, a denúncia foi recebida em 26.11.2015, em 18.5.2016 realizou-se a audiência de instrução e, após a decisão de pronúncia, a defesa da acusada Laudeci dos Santos Siqueira formulou pedido de desaforamento para a comarca de Campina Grande/PB. A sessão de julgamento dos corréus foi designada para 23.8.2021.



    De acordo com as informações prestadas em 15.10.2021 (eDOC 22) pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Campina Grande/PB, os autos chegaram àquela instância apenas em 6.5.2021 e, devido ao acúmulo de processos em razão da pandemia da Covid-19, a ação penal em referência não pôde ser incluída nas pautas de julgamento de agosto e outubro, mas seria incluída na pauta seguinte.



    No entanto, nas informações prestadas em 25.3.2022, o Juízo em referência novamente argumentou que o feito não pôde, em razão das preferências impostas pelo art. 429 do CPP, ser incluído nas pautas de agosto e outubro de 2021 e na de março de 2022, mas que será incluído na próxima, referente à maio de 2022.



    Quanto ao ponto friso que apesar de não desconhecer a sobrecarga de trabalho dos juízos de primeiro grau, esse fato não pode servir como fundamento a justificar o alongar desproporcional da marcha processual, especialmente quando se está a julgar réu preso preventivamente. No caso, segundo consta dos autos, a paciente encontra-se em prisão cautelar desde 12.11.2015.



    Por outro lado, o crime é de especial gravidade. Conforme observado pelas instâncias antecedentes, o modus operandi efetivamente revela a periculosidade da paciente. A esse respeito destaco trecho do parecer da PGR (eDOC 17):



    “[…] A paciente foi denunciada como outros três corréus, pelos delitos dos arts. 121, §2º, I, III, IV, 111, 112, 288 e 339, todos do CPB, porque “associaram-se sob a forma de organização criminosa, para o fim do cometimento de crimes, matando a criança EVERTON SIQUEIRA DA SILVA, de apenas cinco anos, precedidos dos mais terríveis requintes de crueldade […] 



    Pelo que se extrai dos autos, “na noite do dia 11 de outubro de 2015, na Serra do Boqueirão, Sumé-PB, os denunciados mataram a criança EVERTON SIQUEIRA DA SILVA com golpes de arma branca, em um ritual macabro de “magia negra”, a fim de utilizar o sangue do infante. Narra, ainda, a peça acusatória, que houve o vilipêndio do cadáver, por quanto os acusados deceparam o pênis do ofendido e, em seguida, ocultaram o corpo. Aduz a inicial que os denunciados também se associaram para cometer o homicídio de Evelyn Camila, irmã da vítima, pelas mesmas razões e na mesma forma acima descrita, porém, não obtiveram êxito na captura da menor. Consta da peça inicial que Laudenice e Joaquim teria dado causa à instauração de investigação, ao imputar João Batista Alves de Sousa como autor do delito. Por fim, Joaquim Nunes dos Santos atribui-se falsa identidade ao se identificar perante a autoridade policial como Daniel Ferreira dos Santos” […]” 



    Desse modo, o excesso de prazo não implica a sua imediata soltura, devendo ser concedida a ordem, em menor extensão, a fim de que a ilegalidade na demora da prestação jurisdicional seja cessada em prazo determinado.



    Na espécie, de acordo com o aprazado pelo Magistrado de primeiro grau, a ação penal em referência deve ser incluída, impreterivelmente, na próxima pauta de julgamento.



    2. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, em menor extensão, para determinar ao Juízo da causa que inclua o feito em referência (0800814-58.2021.8.15.0451) na próxima pauta de julgamento, agendada para maio de 2022, devendo noticiar a esta Corte o cumprimento da ordem ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo.



    Comunique-se com urgência ao Juiz singular. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente